Tribunal: STF
Processo: ARE 682870
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA LIMINARMENTE PARA EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. 



    Inviabilidade do recurso extraordinário interposto de decisão que defere antecipação de tutela, mediante liminar, com espeque na urgência do caso, considerada a ausência de juízo definitivo de constitucionalidade. Aplicação da Súmula 735/STF. 



    Agravo conhecido e não provido.